Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL E DA CEB. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTO PÚBLICO. QUADRA POLIESPORTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PRÓPRIA E ESPECÍFICA DE AMBOS OS DEMANDADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.

I. A legitimidade das partes é extraída dos fatos e fundamentos jurídicos declinados na petição inicial, isto é, da causa de pedir.

II. O Distrito Federal é parte legítima para ação indenizatória na hipótese em que a morte de jovem em quadra poliesportiva é atribuída pelos autores à sua omissão em adotar providências para evitar descarga elétrica em equipamentos públicos, apesar das reclamações dos moradores.

III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.